Tribunal: TJMT
Processo: 1029738-96.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029738-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MATILDES ALVINA DA SILVA FREITAS - CPF: 988.689.771-68 (AGRAVANTE), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, objetivando a nomeação da agravante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva, na 2.897ª colocação geral, em concurso público promovido pelo Município de Cuiabá (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em cadastro de reserva confere à agravante direito subjetivo à nomeação, em razão da suposta contratação precária de pessoal durante a vigência do concurso, implicando eventual preterição.

III.
Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nos casos de preterição arbitrária e imotivada, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 784).

4. A contratação temporária de profissionais, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, constitui exceção legítima à regra do concurso público e, por si só, não caracteriza preterição ilegal.

5. Incumbia à agravante demonstrar de forma inequívoca que as contratações temporárias não atendiam a situações excepcionais e que os cargos efetivos permaneciam vagos de modo estável, o que não foi feito.

6. A atuação discricionária da Administração quanto à conveniência e oportunidade de nomeação não pode ser substituída pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária no prazo de validade de concurso não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva. 2. A ausência de comprovação cabal da preterição afasta o direito subjetivo à nomeação."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 37, II e IX.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Matildes Alvina da Silva Freitas
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
n.º 1041926-95.2024.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada para sua imediata nomeação no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, regido pelo Edital n.º 002/PMC/SME/2019, promovido pelo Município de Cuiabá.

A agravante foi classificada na 2.897ª colocação geral em referido certame, na modalidade de cadastro de reserva. Em suas razões recursais, alega que, não obstante sua posição, houve a convocação de candidatos que não tomaram posse e, sobretudo, contratação precária de pessoal por meio de processos seletivos simplificados durante o prazo de validade do concurso, o que, em sua visão, configuraria preterição indevida e convolaria sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

A decisão agravada sustentou, em suma, que a candidata se encontra classificada além do número de vagas originalmente previstas no edital (929 vagas no total) e que, por isso, detém mera expectativa de direito, ausente comprovação inequívoca de preterição ou contratação irregular que justificasse a concessão da medida liminar.

Intimado, o Município de Cuiabá deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações (id. 260657680).

O Ministério Público, em manifestação exarada pela 18ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu não haver interesse público a justificar sua intervenção, tratando-se de direito de natureza individual e sem repercussão social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Matildes Alvina da Silva Freitas
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
n.º 1041926-95.2024.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada para sua imediata nomeação no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, regido pelo Edital n.º 002/PMC/SME/2019, promovido pelo Município de Cuiabá.

A agravante foi classificada na 2.897ª colocação geral em referido certame, na modalidade de cadastro de reserva. Em suas razões recursais, alega que, não obstante sua posição, houve a convocação de candidatos que não tomaram posse e, sobretudo, contratação precária de pessoal por meio de processos seletivos simplificados durante o prazo de validade do concurso, o que, em sua visão, configuraria preterição indevida e convolaria sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

A decisão agravada sustentou, em suma, que a candidata se encontra classificada além do número de vagas originalmente previstas no edital (929 vagas no total) e que, por isso, detém mera expectativa de direito, ausente comprovação inequívoca de preterição ou contratação irregular que justificasse a concessão da medida liminar.

Intimado, o Município de Cuiabá deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações (id. 260657680).

O Ministério Público, em manifestação exarada pela 18ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu não haver interesse público a justificar sua intervenção, tratando-se de direito de natureza individual e sem repercussão social.

O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar a nomeação da agravante, aprovada em concurso público promovido pelo Município de Cuiabá para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, conforme Edital n.º 002/PMC/SME/2019, na 2.897ª colocação geral, dentro do cadastro de reserva.

A controvérsia traz à baila um tema recorrente e de notável complexidade no âmbito do direito administrativo, especialmente no que tange à validade das contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso público vigente, sobretudo aqueles posicionados fora das vagas previstas no edital.

Discute-se o alegado direito da agravante, aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva, à sua nomeação e posse no cargo acima mencionado, em razão da alegada contratação temporária de profissionais para exercício de funções semelhantes.

Impende inicialmente rememorar que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República, a regra para o ingresso nos cargos efetivos da Administração Pública é a prévia aprovação em concurso público. A exceção — de interpretação restritiva — admite contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplina o inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.

Necessário recordar que a aprovação em concurso público, quando se dá para
cadastro de reserva
, confere ao candidato apenas uma
mera expectativa de direito
à nomeação, e não direito subjetivo imediato.

Tal entendimento encontra-se cristalizado em diversos precedentes da Suprema Corte, em especial no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 837.311/PI
, com repercussão geral reconhecida (Tema 784),
no qual se assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso para o mesmo cargo, no interregno de validade do certame anterior,
não gera automaticamente
direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas previstas,
salvo
nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de
inequívoca necessidade de nomeação
.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe, inexoravelmente, a demonstração inequívoca dos elementos fáticos que sustentariam a alegação de preterição arbitrária.

Assim, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da configuração de preterição arbitrária e imotivada, que deve ser
cabalmente demonstrada
.

Ocorre que, no caso sob análise, embora a agravante alegue a contratação temporária de profissionais para funções análogas ao cargo que disputava, não logrou comprovar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, que tais contratações configurariam preterição arbitrária e injustificada.

A contratação temporária, como se sabe, é instituto jurídico legítimo, previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, autorizado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sendo assim, a existência de contratações temporárias, por si só, não tem o condão de configurar preterição ilegal.

Neste sentido, a contratação precária para atendimento de situações excepcionais é admissível, e sua simples ocorrência não representa, de forma automática, burla à ordem de classificação do concurso.

Nesse contexto, para que a alegação de preterição pudesse ser acolhida, incumbia à agravante o ônus de demonstrar que as contratações temporárias não guardavam relação com situações excepcionais e que os cargos em disputa permaneciam vagos de forma estável, a indicar necessidade permanente de provimento efetivo. Tal prova, todavia, não foi produzida nos autos.

Ademais, a atuação discricionária da Administração Pública, no que toca à conveniência e oportunidade de provimento dos cargos públicos, não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

Portanto, ausente comprovação cabal e inequívoca da alegada preterição arbitrária, não há direito a ser amparado.

Em suma, considerando a inexistência de comprovação da preterição arbitrária e injustificada,
conclui-se que
não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal pleiteada
, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a r. decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025